Tribunal: TJES
Processo: 5003630-24.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003630-24.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ADELSON FRAGOSO DA CRUZ e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR APÓS O PRAZO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. VERDADE MATERIAL. DECADÊNCIA E PRECLUSÃO RESTRITAS À ESFERA ADMINISTRATIVA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO COMPROVADAMENTE NÃO CONDUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação de Obrigação de Fazer proposta por ADELSON FRAGOSO DA CRUZ e PATRICK DE AGUILAR MATOS em face do DETRAN/ES, visando à anulação do processo administrativo nº 2023-M48X1, instaurado para suspender o direito de dirigir do primeiro autor, em razão da infração de trânsito nº PM30523113 (art. 244, III, CTB).

2.O juízo de origem julgou procedente o pedido para reconhecer que o real infrator é o segundo autor, PATRICK DE AGUILAR MATOS, determinando a transferência da pontuação e a exclusão da penalidade imposta ao proprietário do veículo.

3.Recurso do DETRAN/ES alegando preclusão administrativa, decadência e ausência de provas.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Discute-se a possibilidade de reconhecimento judicial do real condutor de veículo, mesmo após o decurso do prazo administrativo de 15 dias previsto no art. 257, §7º, do Código de Trânsito Brasileiro.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 257, §7º, do CTB estabelece prazo para indicação do condutor apenas na esfera administrativa. O descumprimento do prazo acarreta preclusão administrativa, mas não impede a apreciação judicial da matéria, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (PUIL 1816/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Primeira Seção, DJe 15/03/2022; REsp 1.952.854/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 17/08/2021).

6. A busca pela verdade material e o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88) impõem ao Judiciário o dever de corrigir eventual injustiça administrativa quando comprovado que o proprietário do veículo não cometeu a infração.

7. A alegação de insuficiência de provas não procede. O real condutor assumiu expressamente a autoria da infração em declaração com firma reconhecida e participou ativamente do processo judicial como litisconsorte ativo, o que confere plena validade e verossimilhança à indicação.

8. Eventual impossibilidade de punição administrativa do infrator por decurso de prazo não justifica a manutenção de penalidade a quem comprovadamente não praticou o ato.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso Inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas, em razão da isenção legal.

Tese de julgamento:
“O decurso do prazo administrativo para indicação do condutor (art. 257, §7º, do CTB) não impede que o Poder Judiciário reconheça, com base em provas idôneas, quem foi o real infrator, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e à busca pela verdade material.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5003630-24.2023.8.08.0050

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ADELSON FRAGOSO DA CRUZ, PATRICK DE AGUILAR MATOS

SENTENÇA: GUSTAVO ZAGO RABELO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR APÓS O PRAZO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. VERDADE MATERIAL. DECADÊNCIA E PRECLUSÃO RESTRITAS À ESFERA ADMINISTRATIVA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO COMPROVADAMENTE NÃO CONDUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação de Obrigação de Fazer proposta por ADELSON FRAGOSO DA CRUZ e PATRICK DE AGUILAR MATOS em face do DETRAN/ES, visando à anulação do processo administrativo nº 2023-M48X1, instaurado para suspender o direito de dirigir do primeiro autor, em razão da infração de trânsito nº PM30523113 (art. 244, III, CTB).

2.O juízo de origem julgou procedente o pedido para reconhecer que o real infrator é o segundo autor, PATRICK DE AGUILAR MATOS, determinando a transferência da pontuação e a exclusão da penalidade imposta ao proprietário do veículo.

3.Recurso do DETRAN/ES alegando preclusão administrativa, decadência e ausência de provas.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Discute-se a possibilidade de reconhecimento judicial do real condutor de veículo, mesmo após o decurso do prazo administrativo de 15 dias previsto no art. 257, §7º, do Código de Trânsito Brasileiro.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 257, §7º, do CTB estabelece prazo para indicação do condutor apenas na esfera administrativa. O descumprimento do prazo acarreta preclusão administrativa, mas não impede a apreciação judicial da matéria, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (PUIL 1816/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Primeira Seção, DJe 15/03/2022; REsp 1.952.854/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 17/08/2021).

6. A busca pela verdade material e o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88) impõem ao Judiciário o dever de corrigir eventual injustiça administrativa quando comprovado que o proprietário do veículo não cometeu a infração.

7. A alegação de insuficiência de provas não procede. O real condutor assumiu expressamente a autoria da infração em declaração com firma reconhecida e participou ativamente do processo judicial como litisconsorte ativo, o que confere plena validade e verossimilhança à indicação.

8. Eventual impossibilidade de punição administrativa do infrator por decurso de prazo não justifica a manutenção de penalidade a quem comprovadamente não praticou o ato.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso Inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas, em razão da isenção legal.

Tese de julgamento:
“O decurso do prazo administrativo para indicação do condutor (art. 257, §7º, do CTB) não impede que o Poder Judiciário reconheça, com base em provas idôneas, quem foi o real infrator, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e à busca pela verdade material.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
ADELSON FRAGOSO DA CRUZ
e
PATRICK DE AGUILAR MATOS
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
, na pretendem a anulação do processo administrativo nº 2023-M48X1, instaurado em desfavor do primeiro autor, Adelson Fragoso da Cruz, para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. A penalidade decorre do Auto de Infração de Trânsito nº PM30523113 , lavrado em 09/02/2023, pela prática da infração prevista no art. 244, III, do CTB, com o veículo de placa RQQ7H98. Alegaram os autores que, na data da infração, o condutor do veículo não era o proprietário, Sr. Adelson, mas sim o Sr. Patrick de Aguilar Matos, que figura como segundo autor na demanda e assume a responsabilidade pelo ato.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 13834180), nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral confirmando a decisão de ID. 34416786 e reconhecendo o cometimento da infração de trânsito PM30523113 pelo requerente PATRICK DE AGUILAR MATOS (CPF nº 065.746.147-40), pontos estes que deverão ser lançados em sua CNH, e, sendo aquela indispensável à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir imposto ao requerente ADELSON FRAGOSO DA CRUZ (CPF nº 037.021.494-30), de rigor, portanto, a exclusão do autor de infração nº PM30523113 de seu prontuário, com a consequente anulação do Processo Administrativo nº 2023-M48X1.

Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Inconformado, o DETRAN/ES interpôs o presente Recurso Inominado (ID 13834182), sustentando, em síntese, a impunidade do infrator em razão da decadência, preclusão do prazo administrativo, insuficiência de provas. Requereu, ao final, a reforma da sentença.

Os recorridos apresentaram Contrarrazões (ID 13834885), pugnando pela manutenção da sentença. Contudo, a serventia certificou a intempestividade da peça (ID 13834886).

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de, em sede judicial, ser reconhecido o real condutor de veículo no momento de uma infração de trânsito, afastando a responsabilidade do proprietário, mesmo após o escoamento do prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro.

A despeito dos argumentos expendidos pelo recorrente, entendo que
a r. sentença não merece reforma.

A tese principal do DETRAN/ES, de que a recente alteração legislativa que instituiu o prazo decadencial (art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB) deve levar à revisão do entendimento jurisprudencial, não prospera. Embora a consequência prática da indicação tardia possa, de fato, ser a prescrição da pretensão punitiva em relação ao real infrator, tal fato não tem o condão de afastar o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que o decurso do prazo para indicação do condutor infrator acarreta apenas a preclusão na esfera administrativa, não impedindo que o proprietário do veículo, em sede judicial, comprove que não foi o responsável pelo cometimento da infração. A finalidade da norma administrativa é conferir celeridade ao procedimento, mas não pode criar uma presunção absoluta de responsabilidade que impeça a busca pela verdade real no Poder Judiciário.

Punir o proprietário do veículo, Sr. Adelson, sabendo-se que ele não cometeu a infração, seria chancelar uma injustiça, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. A eventual impossibilidade de a Administração punir o real infrator, Sr. Patrick, por questões de decadência, é uma consequência do sistema legal vigente, mas não justifica a manutenção de uma penalidade contra quem comprovadamente não a cometeu.

No que tange à alegação de insuficiência de provas, também não assiste razão ao recorrente. O caso em tela não se baseia em uma "mera declaração" de terceiro. O real infrator, Sr. Patrick de Aguilar Matos, não apenas assinou a "Declaração de Indicação de Real Condutor" (ID 13834163) , mas também integrou o polo ativo da demanda , outorgou procuração específica para este fim e, perante o Poder Judiciário, assumiu expressamente a responsabilidade pelo ato praticado. Tais elementos, analisados em conjunto, conferem robustez e verossimilhança às alegações iniciais, sendo suficientes para afastar a presunção relativa de responsabilidade do proprietário do veículo.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário para que o prazo decadencial seja contado a partir da decisão judicial, tal pleito extrapola os limites da lide. A função jurisdicional, no caso, é declarar quem foi o autor da infração. As consequências administrativas dessa declaração, incluindo a contagem de prazos para a aplicação de penalidades ao infrator ora identificado, são de competência do órgão de trânsito, que deverá observar a legislação pertinente.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, de modo a possibilitar a transferência das infrações para o real condutor/infrator.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença proferida no juízo
a quo
.

Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas, em razão da isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Apesar de comungar do entendimento acerca da possibilidade de modificação do responsável pela multa na esfera judicial, existe a necessidade de não só indicar o “real condutor”, mas demonstrar de forma cabal que não estava dirigindo o veículo naquele momento, como, por exemplo, estava em outra cidade no momento do ocorrido.

Não basta uma mera declaração do suposto responsável para ensejar a modificação do “real condutor”, diferentemente do que ocorre na esfera administrativa, posto que não há como ignorar que há grandes chances de tal alegação ser “montada” para livrar o “real infrator” de punição administrativa, razão pela qual necessária prova robusta.

Sem a prova da referida situação, que compete ao requerente, não há como julgar procedente o pleito, devendo ser reformada a sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do recurso. É como voto.